Tribunal: STF
Processo: ARE 711989
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – REQUISITOS LEGITIMADORES DA INCIDÊNCIA DO ART. 102, I, “n”, DA CONSTITUIÇÃO – INOCORRÊNCIA – LITÍGIO QUE NÃO CONCERNE A INTERESSE ESPECÍFICO E EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA – EXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE VANTAGENS E DIREITOS COMUNS À PRÓPRIA MAGISTRATURA, AO MINISTÉRIO PÚBLICO, À DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, À ADVOCACIA- -GERAL DA UNIÃO, AOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS COMO UM TODO E AOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS – COMUNHÃO DE INTERESSES CUJA EXISTÊNCIA EXCLUI A APLICABILIDADE DA REGRA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA ESPECIAL (CF, ART. 102, I, “n”) – PRECEDENTES – REMOÇÃO A PEDIDO DE MAGISTRADO – AJUDA DE CUSTO – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO RE 742.578-RG/MA, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.